Tribunal: TCU
Processo: 009.443/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8027/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de José dos Santos Lima, emitido pelo Departamento de Polícia Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF/1988, com vigência a partir de 30/5/2003. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou que, por ocasião da inativação do interessado, foi incluída em seus proventos, de forma irregular, vantagem atinente a plano econômico (28,86%), no valor de R$ 1.575,80, com base em decisão judicial (processo 93.0009167-0); considerando que a parcela mencionada deixou de ser paga, de forma destacada, nos proventos do interessado desde julho de 2006, por força da Medida Provisória 305, de 2006, convertida na Lei 11.358/2006, que estabeleceu o regime de subsídio, fixado em parcela única, para o cargo ocupado (Agente da Polícia Federal), de modo que desde então vem recebendo parcela única a título de proventos de inatividade; considerando que os atos sujeitos a registro que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares serão considerados legais, para fins de registro, nos termos do §4o do art. 260 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, §1o, da Resolução-TCU 353/2023; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 25/1/2020, há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; e considerando os pareceres nos autos da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao Tribunal pela legalidade e registro do ato concessório, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 7o, §1o, da Resolução-TCU 353/2023, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de José dos Santos Lima e ordenar registro ao ato correspondente, ressalvando que a parcela judicial referente a plano econômico (28,86%) deixou de ser paga nos proventos do inativo, devendo informar o órgão de origem do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.443/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José dos Santos Lima (XXX.013.435-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.